Tribunal: TJBA
Processo: 8051631-60.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8051631-60.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JADSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA e outros (3)

Advogado(s): CAROLINA SOUZA NERIS, JOSE FERNANDO SILVA SANTOS, LUANDA OLIVEIRA RODRIGUES, ITALA SANTOS SANTA ROSA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CRUZ DAS ALMAS

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 121, §2º, I DO CÓDIGO PENAL.
EXCESSO DE PRAZO NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME.

PERICULOSIDADE DO PACIENTE DEMONSTRADA.

NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. NÃO ACOLHIMENTO. ORDEM DENEGADA.

ORDEM DENEGADA.

Com efeito, conforme extrai-se dos informes judiciais não há qualquer mora no feito que possa ser imputada ao poder judiciário, de modo que não há de ser acolhida a tese Defensiva.

Ademais, a medida cautelar máxima vergastada teve a sua decretação pelo magistrado fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, precipuamente em razão da periculosidade do Paciente, em razão do
modus operandi
.

Neste viés, acerca do suposto constrangimento ilegal quando da prisão provisória, impõe esclarecer que, contrariamente ao que sustenta os Impetrantes, além de subsistirem, inequivocamente, os requisitos imprescindíveis à sua decretação, esta encontra-se embasada, efetivamente, em elementos concretos dos autos que justificam sua imposição, fundamentando, acerca da gravidade concreta do fato delituoso e da periculosidade em concreto do paciente, aspectos hábeis a reclamar a decretação da medida constritiva máxima em desfavor deste, fazendo menção, de modo devido, aos demais requisitos reclamados pela legislação processual penal à decretação da tutela preventiva.

No tocante à alegada ausência dos requisitos para manutenção da prisão cautelar, é mister destacar que o decreto constritivo foi ancorado na salvaguarda da ordem pública, tendo o Magistrado apontado a necessidade da segregação, podenrando
a gravidade do crime, destacando haver sido praticado em via pública e em horário de grande circulação de pessoas, o que gerou grande abalo à comunidade local.

A gravidade em concreto da conduta delitiva é amplamente admitida para respaldar o recolhimento cautelar, especialmente quando, como na hipótese dos autos, assentada em prática ardilosa e violenta.

MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

WRIT
DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8051631-60.2022
, da Vara Crime da Comarca de Cruz das Almas/BA,
tendo como impetrantes
CAROLINA SOUZA NERIS, LUANDA RODRIGUES, ITALA SANTOS SANTA

e ROSA JOSÉ FERNANDO SILVA SANTOS
e paciente
JADSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA
.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em
DENEGAR
a ordem, fazendo-o pelas razões a seguir expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA